Tribunal: TJMT
Processo: 1009389-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009389-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), RICARDO FIEDLER - EPP - CNPJ: 17.825.198/0001-45 (AGRAVANTE), ALEXANDRE BEVILACQUA BECK - CPF: 285.802.571-15 (AGRAVADO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009389-77.2021.8.11.0000

Agravo no 1009389-77.2021.811.0000

Agravante:
Ricardo Fielder EPP

Agravado:
Alexandre Bevilacqua Beck

EMENTA:

AGRAVO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS E BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS – MANTENÇA DO
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DE ALEGAÇÃO DE SUBAVALIAÇÃO DE CAMINHÕES QUE FORAM PENHORADOS – ARBITRAMENTO DE MULTA DE 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774, §ÚNICO, DO CPC) – MULTA MANTIDA – ATO ATENTATORIO Á DIGNIDADE DA JUSTIÇA REALMENTE VERIFICADO.

É de ser corroborado o indeferimento de pedido de nulidade de Cumprimento de Sentença por eventual falta de expedição de carta de confirmação de intimação por hora certa, se restou demonstrado, inclusive, com registro feito pelo sistema PJE, que a executada sempre soube de todos os atos do Cumprimento de Sentença apresentado pela parte contrária.

Também comporta mantença o indeferimento ode pedido de subavaliação de caminhões penhorados, porquanto a executada recorrente não desqualificou os dois laudos de avaliação apresentados pela exequente.

Verificada e comprovada que a parte pratica condutas que procrastinam o processo, é de ser mantida a condenação prescrita pela regra do art.
774, § único do CPC – Ato atentatório à dignidade da Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009389-77.2021.8.11.0000

Agravo no 1009389-77.2021.811.0000

Agravante:
Ricardo Fielder EPP

Agravado:
Alexandre Bevilacqua Beck

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposta pelo executado
Ricardo Fielder EPP

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Perdas e Danos e Busca e Apreensão de Veículos no 1005892-85.2017.811.0003
, em que figura como exequente
Alexandre Bevilacqua Beck
e executado
Ricardo Fielder EPP
, aqui agravante
.

DECISÃO
:
indeferiu pedido de nulidade de intimação para o Cumprimento de sentença
e
manteve as anteriores decisões
lançadas nos id’s de origem 24031515, 34251438, 41092840 e 47508064, bem como
indeferiu, ainda, alegação do executado, aqui agravante, de subavaliação de caminhões que foram penhorados
e
arbitrou multa de 15% sobre o valor atualizado do débito, a ser paga pelo executado, aqui agravante, por ato atentatório à dignidade da justiça
(art. 774, §único, do CPC).

Informa que o agravado apresentou o Cumprimento de Sentença, em 16.7.2018, em que pleiteou o recebimento de R$1.644.564,60 e que nesta época ocorreu a saída do seu antigo patrono, bem assim ter sido citado por hora certa em 16.3.2020 (id. de origem 30348931). Entretanto, que não lhe foi dado ciência, via correspondência, conforme prevê o art. 254 do CPC, tampouco lhe foi nomeado Curador Especial, bem como que tais fatos não impediram o juízo de origem de deferir medidas coercitivas: bloqueio judicial, inclusive penhora de 4 veículos.

Também alega não ter sido intimado da avaliação dos veículos penhorados pela importância de R$25.000,00.

Defende a nulidade de sua intimação por hora certa, em razão da falta de ciência do ato e também da falta de nomeação de Curador Especial.

Alega que seu patrono renunciou os poderes em 27.8.2019, época em que o processo de conhecimento ainda estava na fase de recurso no STJ, e que o Cumprimento de Sentença iniciou em 16.9.2019, quando não tinha defensor constituído e muito menos ciência dos atos do referido Cumprimento de sentença.

Relata que a intimação por hora certa ocorreu em 16.3.2020, ou seja, sete meses após a petição do Cumprimento de Sentença, e que não foi observado o requisito fundamental para validar o ato, previsto no art. 254 do CPC, que é o envio de carta, telegrama ou correspondência eletrônica para dar ciência inequívoca do executado, bem assim que também não lhe fora nomeado Curador Especial.

Sustenta a inexistência de preclusão, ao argumento de tratar de matéria de ordem pública.

Após defender a subavaliação dos veículos já penhorados e a exclusão da multa arbitrada pela decisão impugnada, pede o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id.
89442465
).

Contraminuta no id. 92173477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009389-77.2021.8.11.0000

Agravo no 1009389-77.2021.811.0000

Agravante:
Ricardo Fielder EPP

Agravado:
Alexandre Bevilacqua Beck

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposta pelo executado
Ricardo Fielder EPP

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Perdas e Danos e Busca e Apreensão de Veículos no 1005892-85.2017.811.0003
, em que figura como exequente
Alexandre Bevilacqua Beck
e executado
Ricardo Fielder EPP
, aqui agravante
.

DECISÃO
:
indeferiu pedido de nulidade de intimação para o Cumprimento de sentença
e
manteve as anteriores decisões
lançadas nos id’s de origem 24031515, 34251438, 41092840 e 47508064, bem como
indeferiu, ainda, alegação do executado, aqui agravante, de subavaliação de caminhões que foram penhorados
e
arbitrou multa de 15% sobre o valor atualizado do débito, a ser paga pelo executado, aqui agravante, por ato atentatório à dignidade da justiça
(art. 774, §único, do CPC).

O cerne do Agravo é saber se é caso de reconhecer a falta de intimação do executado, aqui agravante, para o Cumprimento de Sentença, cujo valor é de
R$1.644.564,60, apresentado pelo agravado em 16.7.2018
, e também a eventual falta de intimação do aqui agravante quanto a avaliação dos veículos já penhorados
.

Saber ainda se é caso de reconhecer ter ocorrido subavaliação dos veículos penhorados
.

Busca
Ricardo Fielder EPP
, executado, aqui agravante,
a reforma da decisão agravada que no
Cumprimento de Sentença de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Perdas e Danos e Busca e Apreensão de Veículos
, em que figura como exequente
Alexandre Bevilacqua Beck
,
indeferiu pedido de nulidade de intimação para o Cumprimento de sentença
e
manteve as anteriores decisões
lançadas nos id’s de origem 24031515, 34251438, 41092840 e 47508064, bem como
indeferiu, ainda, a alegação do executado, aqui agravante, de subavaliação de caminhões que foram penhorados
e que
arbitrou multa de 15% sobre o valor atualizado do débito, a ser paga pelo executado, aqui agravante, por ato atentatório à dignidade da justiça
(art. 774, §único, do CPC).

Trata-se, pois, na origem, de Cumprimento de Sentença
de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Perdas e Danos e Busca e Apreensão de Veículos, apresentado em 16.7.2018, cujo valor cobrado é de
R$1.644.564,60.

O Cumprimento advém da sentença que proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Perdas e Danos e Busca e Apreensão de Veículos
proposta por
Alexandre Bevilacqua Beck
, aqui agravado, que foi reformada em grau de recurso (A
apelação 1005892-85.2017.811.0003, julgada em 23.1.2019)
para
reduzir a multa por litigância de má-fé de 5% para 1% sobre o valor corrigido da causa e para reduzir os honorários advocatícios de 15% para 10% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Foi mantida, assim, a sentença na parte que rescindiu o contrato
de compra e venda de caminhões usados
e que
condenou a empresa requerida

ao pagamento

de multa de 5%
, prevista no contrato, a título de ressarcimento pelos danos materiais, decorrente do usufruto dos caminhões, a ser apurado em liquidação de sentença,
e também ao pagamento

das despesas com compra de peças, equipamentos e mão-de-obra, no montante de R$3.695,07
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora, desde a data de cada desembolso.

No tocante ao alegada falta de intimação do exequente, necessário fazer um breve resumo dos fatos:

Após o acórdão da Apelação, foi interposto Recurso Especial, que teve seguimento negado, e Agravo de Instrumento, que foi encaminhado para o STJ e que não foi conhecido por aquela Corte (STJ, 1.8.2019 – id. 23748972).

O acordão transitou em julgado em 29.8.2019 (id. 23748975).

Após a decisão que determinou a subida dos recursos para a Corte Superior, isto em 17.5.2019, houve a renúncia, em 27.8.2019 (id. 23748970), do patrono (
Edmar Souza Porto
) da então requerida
Ricardo Fielder-EPP
, agora executada agravante, inclusive com a necessária notificação recebida pelo outorgante em 12.8.2019.

Na Notificação, como era de ser, ficou devidamente esclarecido que o outorgante tinha até 13.8.2019, portanto, 10 dias (art. 112 do CPC) para constituir novo patrono.

Assim que o processo retornou à origem, o advogado
Edmar Souza Porto
reiterou, em 16.9.2019, a renúncia que formulara em 27.8.2019.

Em 16.9.2019 iniciou o Cumprimento de Sentença, no valor total de R$1.148.674,59 (
multa de 5% pelo usufruto no período de 01.4.2014 a 19.10.2017, de R$985.295,39; Despesas feitas pelo autor, de R$4.941,34; Honorários advocatícios de 15%, de R$148.535,50; Multa de 1% por má-fé, de R$9.902,36
), que após ser abatido o valor de R$106.000,00 referente a venda dos veículos objetos da lide feita pelo autor da ação de conhecimento, aqui exequente agravado, totalizou a importância de R$1.042.674,59.

Em razão da renúncia do patrono feita em 27.8.2019, acompanhada da devida notificação e ainda e razão da então requerida, agora executada e aqui agravante não ter constituído patrono, foi determinada, em 18.9.2019 (id. 24031515), sua intimação pessoal para o Cumprimento de Sentença, ou seja, para o pagamento voluntário em 15 dias, sob pena de multa diária de 10% e de honorários advocatícios de 10% (art. 513,
§2o, I e art. 523, §1o, ambos do CPC)
.

Em 21.10.2019 foi expedido Carta de Intimação, cm Aviso de Recebimento-AR (id. 25207624), que retornou ao Juízo de origem em 06.11.2019, cujo motivo da devolução não se tem certeza por estar ilegível o AR.

Intimado o exequente, em 08.11.2019, postulou a reiteração a intimação, no mesmo endereço, com a informação de que em outra ação (
1006379-55.2017.8.11.0003, com trâmite pela 4a Vara Cìvel da mesma Comarca
), a empresa foi devidamente intimada, também por AR, no citado endereço.

Foi Reexpedida a Carta de Intimação com Aviso de Recebimento, que de novo, retornou ao Juízo de origem, coma informação e três tentativas e de estar o destinatário “ausente” (id. 27923695).

Em nova manifestação (id. 28016285), o exequente postulou a intimação por oficial de justiça. O mandado foi expedido em 17.2.2020 e em 16.3.2020 foi certificado pelo meirinho a intimação por hora certa, conforme teor da certidão lançada no id 30348931:

“
CERTIDÃO POSITIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que em cumprimento ao mandado, extraído dos Autos numero 10058928520178110003 em que Alexandre B. Deck promove contra Ricardo Fiedler EPP,
compareci ao endereço indicado no dia 28/02/2020 as 11;00 , no dia 06/03/2020 as 09;30 horas, e não encontrando pessoalmente o requerido que parece ocultar-se deliberadamente para evitar a intimação, designei-lhe " HORA CERTA", e através da Sra Ana Cassia que retornaria no dia seguinte ou seja 13/03/2020 as 0900 , e assim o fiz , amparado pelo Artigo 252 do NCPC
. ..../MT, 16 de março de 2020
.”

(grifei).

Na sequência, em razão da inércia da executada, prosseguiu o trâmite do Cumprimento de Sentença, com pedido de pesquisa pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud (id 33161285); Atualização da divida para R$1.644.564,60, isto em 30.6.2020; Em 03.7.2020 foi deferida o pedido de pesquisas e autorizada busca de bens, entretanto, na forma de arresto, por ter a prolatora da decisão consignado que em que pese a citação/intimação por hora certa, ainda não havia sido expedida a “
carta de cientificação pelos correios
”.

Feita a pesquisa houve o arresto de R$1.038,14.

Em 20.7.2020 foi expedida a Carta de Intimação para cientificação da intimação por hora certa (id. 35172028) e em 25.8.2020 o AR retornou ao Juízo de origem com a informação de tentativa de entrega em 03.8.2020 (Id. 37699203).

Em razão da possível ocultação, foi determinado, em 14.10.2020 (id. 41092840), a intimação, de novo por hora certa, da executada para tomar ciência da intimação do inicio do Cumprimento de Sentença que também foi feita por hora certa.

Em 16.12.2020 foi feita a penhora dos caminhões indicados pelo exequente, aqui agravado, que foram avaliados em R$25.000,00 em razão das más condições que encontravam, conforme as duas avaliações apresentadas pelo exequente (id. 47225607).

Em 22.01.2020 foi deferida a adjudicação dos caminhões apreendidos (id. 47508064) e determinada a baixa de gravames junto ao Detran.

Em 25.1.2021 a executada constituiu patrono e juntou procuração (id. 47603575) e em 27.1.2021 arguiu nulidade da citação por hora certa, por falta da expedição da comunicação de que fora realizada intimação por hora certa.

Também arguiu falta de nomeação de Curador Especial e ofensa, pois, ao art. 72, II, do CPC.

Apresentou irresignação com a avaliação, ao argumento de que o valor de R$25.000,00 foi subestimado.

No tocante a alegada nulidade, afasta-se a arguição.

Sucede que desde que houve a renúncia do advogado, com a notificação da outorgante, foi feita em 27.8.2019, isso quando o processo ainda estava na fase de conhecimento, mas menos de um mês antes do início do Cumprimento de Sentença ocorrido em 16.9.2019.

Na Notificação, como era de ser, ficou devidamente esclarecido que o outorgante tinha até 13.8.2019, portanto, 10 dias (art. 112 do CPC) para constituir novo patrono.

Assim que o processo retornou à origem, o advogado
Edmar Souza Porto
reiterou, em 16.9.2019, mesmo dia de inicio do Cumprimento de Sentença, a renúncia que formulara em 27.8.2019.

A executada, mesmo coma ciência da renúncia do advogado, não constituiu patrono, o que fez com que fosse tentada sua intimação pessoalmente, por Carta de Intimação com Aviso de Recebimento, quanto ao inicio do Cumprimento de Sentença.

Tentadas por várias vezes, a intimação por AR, isso no mesmo endereço constante do registro da empresa executada junto ao órgão competente, não foi possível, o que levou o Juízo de origem a determinar a intimação por mandado, que realizou por hora certa em razão das várias tentativas de intimação, sem sucesso, e suspeita de ocultação.

Importante consignar que, embora não tenha constituído formalmente advogado até a juntada da nova procuração, isso em 25.1.2021, a executada, por intermédio da advogada constituída,
acompanhou os atos do Cumprimento de Sentença, no mínimo, desde janeiro de 2020
.
Acompanhamento, este, devidamente registrado no sistema PJE
.

Fato, aliás, comprovado pela exequente e verificado pela prolatora da decisão impugnada, cujo fragmento da decisão se transcreve:

“In casu
, busca a parte executada beneficiar-se, uma vez mais, pela própria torpeza.

Como registrado alhures, houve a renuncia ao mandato de procuração outorgado ao advogado EDMAR PORTO, o qual comprovou ter cientificado seu constituinte, aqui executado, inclusive com determinação do juízo para a sua exclusão dos autos, isto em 18/09/2019.

O instrumento de procuração juntado pela parte devedora no id. 47603575, datado de 17/09/2019, somente foi juntado aos autos em 25/01/2021,
ou seja, de forma sorrateira, dissimulada, a parte e sua advogada acompanharam os atos processuais para só então, decorridos 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, aproximadamente, comparecer aos autos e suscitar nulidades
.

Destarte, considerando que,
in tese
, desde de janeiro/2021 a parte devedora teve acesso aos autos
, por certo teve conhecimento das decisões interlocutórias alhures transcritas, proferidas por esta Magistrada, estando àquelas acobertadas pelo manto da preclusão.”

(grifei).

Aliás, a procuração foi outorgada para a advogada
Keissiany Nadine Carvalho Caetano
em 17 de setembro de 2019 (id. 47603575), ou seja, no dia seguinte ao que iniciou o Cumprimento de Sentença (16.9.2019)
. Entretanto, somente foi juntada em 25.1.2021.

Assim, tem-se que, em que pese a alegação, não se verifica a nulidade, máxime porque a advogada, como consignou a decisão impugnada, além de ser constituída
um dia após
o inicio do Cumprimento de Sentença, também, em especial, acompanhou o processo, mesmo sem juntar a procuração, desde, no mínimo, janeiro de 2020, como registrado pelo sistema PJE
.
Parte superior do formulário

Acesso de terceiros

Data e hora

Advogado ou procurador

OAB/Órgão

10/12/2019 10:45

VANESSA DOS SANTOS LOPES

-

16/01/2020 09:50

EDMAR PORTO SOUZA

-

21/01/2020 08:38

VANESSA DOS SANTOS LOPES

-

18/02/2020 10:26

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO

-

18/02/2020 14:00

EDMAR PORTO SOUZA

-

28/02/2020 14:29

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO

-

06/03/2020 10:56

EDMAR PORTO SOUZA

-

06/03/2020 10:56

EDMAR PORTO SOUZA

-

06/03/2020 10:58

EDMAR PORTO SOUZA

-

03/04/2020 11:46

OTAVIO SILVA MAGELA

-

22/04/2020 09:17

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO

-

08/06/2020 14:56

EDMAR PORTO SOUZA

-

16/06/2020 14:15

EDMAR PORTO SOUZA

-

16/06/2020 14:21

EDMAR PORTO SOUZA

-

18/07/2020 20:00

IANDEYARA DE PAULA LIMA

-

130 resultados encontrados

Realça-se que, inclusive, mesmo tendo renunciado, o acompanhamento do Cumprimento de Sentença também foi feito pelo anterior advogado da executada, aqui agravante,
Edmar Porto Souza
, como, de igual forma, ficou registrado pelo PJE
.

Logo, resta devidamente comprovado que a executada, sabia de
todos os atos
do Cumprimento de sentença e não pode pretender locupletar da própria torpeza.

Quanto a avaliação dos veículos penhorados, também sem razão a executada, aqui agravante.

Sucede que além de ter ciência dos atos do Cumprimento de Sentença, conforme já explicitado anteriormente, a executada agravante apenas alegou e nada demonstrou.

Não conseguiu, pois, desqualificar as duas avaliações apresentadas pelo exequente, máxime porque a avaliação que apresentou sequer diz respeito a veículos no estado em que se encontravam os que foram penhorados.

A avaliação apresentada pela executada, aqui agravante, se refere a veículo em ótimo estado de conservação, o que não condiz com a péssima situação dos veículos penhorados (que, aliás, precisaram de peças que fora adquiridas pelo próprio credor agravado) noticiada pelo oficial de justiça e avaliador.

Veja o fragmento das avaliações apresentadas pela exequente agravante (id. 47789085):

“
A PRESENTE AVALIAÇÃO FOI BASEADA NO VALOR DE MERCADO ATUAL E ESTANDO EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
, sem qualquer compromisso de compra, venda ou troca de nossa parte
.” (grifei).

Reitera-se que tratam-se de veículos em péssimo estado de conservação, como descrito pelo oficial de justiça que fez a penhora, cujo fragmento da certidão se transcreve:

“
Ao proceder ao cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção dos bens, o Meirinho certificou que:
verbis

“Certifico, que compareci no endereço indicado no Mandado e na petição ID 46148634, e lá estando no dia 16 de dezembro do corrente ano, por volta das 16:00 horas, juntamente com a parte autora, procedemos à penhora de
QUATRO CAMINHÕES DA MARCA SCANIA, MODELOS R124 NZ400
, conforme Auto que segue anexo como parte integrante desta,
os QUAIS SE ENCONTRAM COM PINTURAS RUINS E PNEUS EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES, COM PEÇAS IMPRESCINDÍVEIS FALTANDO, INCLUSIVE TACÓGRAFOS, MÓDULO, ETC.

Certifico ainda, que foi feito o depósito dos caminhões em mãos do autor, sr. Alexandre Bevilacqua Beck, no estado em que se encontram, o qual vistoriou-os no ato,
tendo nos informado que providenciaria a remoção dos referidos veículos posteriormente para outro pátio, pois será necessário guinchá-los.”

Que foi dado conhecimento dessa penhora ao proprietário do local onde os caminhões foram localizados, sr. Júlio César Oliveira da Silva
, conforme ciente no Mandado, juntamente com o autor.

Certifico mais,
QUE DEVIDO AOS PÉSSIMOS ESTADOS EM QUE SE ENCONTRAM OS CAMINHÕES ORA PENHORADOS, inclusive o de placa KAB-6204 se encontrava no local sem o motor e câmbio, tendo o senhor Júlio César informado que estaria na retífica,
e não tendo este Oficial de Justiça conhecimento técnico necessário para se efetuar uma avaliação detalhada e precisa desses bens em face dos precários estados, deixei então de proceder, por ora, com a avaliação, à qual inclusive poderia ser realizada por corretores/vendedores especialistas em vendas de tais caminhões.

Rondonópolis/MT, em 18 de dezembro de 2020.

NELSON NUNES RODRIGUES

Oficial de Justiça

Matrícula 7380
”

(grifei).

.

Quanto a condenação da executada por ato atentatório à dignidade da Justiça é de ser mantida, em razão da clara situação verificada pela decisão impugnada.

Aliás, esta não é a primeira vez que a executada é condenada por atos não que procrastinam o processo.

Foi assim também na fase de conhecimento. Tanto é que foi condenada pela sentença da Ação de conhecimento por litigância de má-fé, cuja penalidade foi corroborada por este Tribunal quando jugou a Apelação 1005892-85.2017.811.0003. A corte apenas reduziu de 5% para 1% o valor da penalidade.

Agora no Cumprimento de Sentença, de novo, a executada promove ato que procrastina o processo, passível da sanção imposta pela decisão impugnada, cujos fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
4.0 – DO ATO ATENTATÓRIO À DIGINIDADE DA JUSTIÇA

Trata-se de demanda que tramita há alguns anos, onde a parte devedora busca, desde o processo de conhecimento (rito ordinário), de todas as formas procrastinar o feito, com a prática de rotineiros atos que visam o não cumprimento das ordens emanadas deste Juízo, em flagrante desrespeito a parte
ex adversa
e ao Poder Judiciário
.

Os caminhões penhorados, os quais foram objeto de contrato de compra e venda, rescindo por inadimplência da parte executada, foram utilizados sistematicamente sem a contra partida remuneratória, e encontrados abandonados e “depenados” inservíveis para a sua finalidade de uso, conforme exaustivamente aqui exposto e demonstrado nas páginas do processo,
SENDO ACERTO QUE AÇÕES PERPETRADAS PELA PARTE DEVEDORA BUSCAM, DE FORMA VORAZ, INDUZIR O JUÍZO A ERRO
.

IN CASU
, FLAGRANTE A MÁ-FÉ PROCESSUAL DA EXECUTADA, VEZ QUE REINCIDENTE NA PRÁTICA DE ROTINEIROS ATOS VISANDO O DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS, CAUSANDO PERPLEXIDADE A PARTE
EX ADVERSA
E DESCRÉDITO AO PODER JUDICIÁRIO
.

Dispõe o artigo 774, do CPC:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

DESSA FORMA, OS ATOS PRATICADOS PELA PARTE DEVEDORA CONFIGURA ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, NOS TERMOS DOS INCISOS I A IV, DO ARTIGO 774, ALHURES TRANSCRITO
.

Nesse mesmo:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - OFENÇA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO E QUITAÇÃO DO DEBITO - PRECLUSÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - MULTA DE 20% - ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA - MANTIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - IMPOSSIBILIDADE.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade que, como sabido, ocorre quando as razões recursais estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada, o que não se afigura na hipótese.

Muito embora se tratem de decisões agravadas distintas, não pode o agravante apresentar em outro recurso sobre questões já decididas, sob pena de preclusão.

A simples oposição da exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo, uma vez que não há previsão legal para a imposição de efeito suspensivo ao incidente.

Incorre em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, do NCPC/2015, o executado que, se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, sendo cabível, neste caso, a aplicação da multa prevista no parágrafo único do citado diploma legal, que é o caso dos autos.

Imperioso concluir que para fins de condenação em honorários advocatícios, o acolhimento da exceção de pré-executividade deve colocar fim a execução. (Agravo de Instrumento-Cv 1.0141.07.001307-5/004, 14a CÂMARA CÍVEL, Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, data da publicação da súmula: 18/08/2017)

Assim, caracterizado o ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, § único, do CPC, a aplicação da multa é medida que se impõe
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEGAÇÃO DE INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO EMBARGANTE - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - O contrato particular de prestação de serviços é considerado título executivo extrajudicial pelo Código de Processo Civil. - A possibilidade de executar o contrato de prestação de serviços advocatícios, visando ao recebimento dos honorários contratuais, depende da demonstração da efetiva prestação dos serviços pelos advogados contratados, o que se verifica na hipótese vertente. - Não comprovada a inadimplência do exequente em relação às obrigações pactuadas, considera-se líquido e exigível o título extrajudicial executado, devendo, portanto, prosseguir o processo de execução.
- A multa por ato atentatório à dignidade da justiça só pode ser aplicada quando há a comprovação da prática de ato doloso capaz de afrontar a autoridade judiciária.

APELAÇÃO CÍVEL No 1.0069.14.001164-9/001 - COMARCA DE BICAS - APELANTE(S): ESPÓLIO DE JOÃO SILVÉRIO PINTO REPDO(A) PELO(A) INVENTARIANTE SILVÉRIO SILVA PINTO - APELADO(A)(S): SÁVIO COELHO MARÔCCO, NEUZA MARIA COELHO E OUTRO(A)(S) [grifei].

Ex positis
, considerando o ato atentatório à dignidade da justiça praticado pela executada, determino a incidência de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, § único, do CPC.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 07 de maio de 2.021.”
(grifei).

Isto posto,
nega-se provimento ao Agravo
e mantém-se a decisão impugnada, que no
Cumprimento de Sentença de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Perdas e Danos e Busca e Apreensão de Veículos
apresentado por
Alexandre Bevilacqua Beck
em face da aqui agravante, executado
Ricardo Fielder EPP
,
indeferiu pedido de nulidade de intimação para o Cumprimento de sentença
e
manteve as anteriores decisões
lançadas nos id’s de origem 24031515, 34251438, 41092840 e 47508064, bem como
indeferiu, ainda, alegação do executado, aqui agravante, de subavaliação de caminhões que foram penhorados
e
arbitrou multa de 15% sobre o valor atualizado do débito, a ser paga pelo executado, aqui agravante, por ato atentatório à dignidade da justiça
(art. 774, §único, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021